Tribunal: TJBA
Processo: 8012750-74.2021.8.05.0250
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8012750-74.2021.8.05.0250 AUTOR: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA (ART. 29, VII, CTB). AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA (ART. 320, CPC). NÃO JUNTADA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA (ART. 321, CPC). PRAZO EM DOBRO OBSERVADO. INÉRCIA CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, CPC). CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, CAPUT e §§ 6º e 8º, C/C ART. 90, CPC). I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Anulatória ajuizada pelo Município de Simões Filho em face do Estado da Bahia e do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, com o objetivo de desconstituir autos de infração de trânsito lavrados contra veículo oficial (ambulância), sob o argumento de que as autuações decorreram de deslocamentos em atendimento de urgência médica, circunstância que autorizaria a relativização dos limites de velocidade, nos termos do art. 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro. O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de comprovação mínima das alegações e, posteriormente, declinou da competência em favor deste Tribunal. Determinada a emenda da petição inicial para juntada dos documentos essenciais, o autor permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a regularidade formal da petição inicial, notadamente quanto à ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e ao descumprimento da determinação judicial de emenda, circunstâncias que influenciam a validade do desenvolvimento processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No caso concreto, o autor deixou de juntar os próprios autos de infração cuja nulidade pretende ver reconhecida, bem como elementos mínimos aptos a comprovar o alegado atendimento emergencial nas datas das autuações, fatos constitutivos do direito invocado. 4. Regularmente intimado para suprir a deficiência, nos termos do art. 321 do CPC, inclusive com observância do prazo em dobro assegurado à Fazenda Pública, o Município não promoveu a emenda determinada, mantendo-se inerte. 5. O descumprimento da ordem judicial de emenda da inicial, após regular intimação, impõe o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, I, do mesmo diploma legal. Cabível, ainda, a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. Tese de julgamento: "1. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial destinada à juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após regular intimação e observância do prazo em dobro da Fazenda Pública, acarreta o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC - arts. 85, caput e §§ 6º e 8º, 90, 183, 320, 321, parágrafo único, 432, 485, inciso I. Jurisprudencia relevante citada: STF - Rcl: 75525 MT - MATO GROSSO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/12/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: DJes 04/12/2025. STJ - AgInt no AREsp: 2260839 MA 2022/0382162-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023 STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022) TJ-BA - Procedimento Comum Cível: 80899855420228050001, Relator: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 21/07/2025). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação Anulatória de Procedimento Comum Cível, com pedido de antecipação de tutela, n.º 8012750-74.2021.8.05.0250, ajuizada pelo Município de Simões Filho em face do Estado da Bahia e do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, pelo indeferimento da petição exordial, e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c o parágrafo único do art. 321, do Código de Processo Civil, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 – (ProcCivCom 8012750-74.2021.8.05.0250)